Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0700338-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAIDER RODRIGUES CAMPOS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebido em plantão judicial, às 01:21, do dia de hoje. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JAIDER RODRIGUES CAMPOS, representado por RONILDA SEVERINA DE SOUSA CAMPOS, com pedido liminar, em face de ato omissivo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Narra o impetrante que, em 08/01/2024, deu entrada no Hospital Regional de Taguatinga – HRT, acompanhado de sua filha, após ter sofrido queda da própria altura, apresentando desorientação, afasia e déficit motor, como saturação de 87%. Afirma que, após os primeiros exames, o quadro clínico evoluiu com mudança abrupta do padrão respiratório com saturação de 61% e rebaixamento do nível de consciência, ocasião em que foi intubado sob ventilação mecânica. Após, o quadro clínico evoluiu novamente com piora ventilatória, chagando a uma saturação de 50%. Aponta que o quadro do paciente é gravíssimo, com insuficiência respiratória aguda, havendo, ainda, um possível diagnóstico de AVC, sem avaliação precisa, uma vez que o HRT não possui especialista para a avaliação adequada. Assevera que o impetrante encontra-se aguardando um leito de UTI em sala vermelha, necessitando de cuidados especializados de forma imediata e urgente, devendo ser transferido para UTI para iniciar o tratamento adequado, acrescentando que o impetrante possui mais de 80 anos e a autoridade coatora não disponibilizou leito de UTI. Requer que “seja concedido a liminar para a transferência IMEDIATA para um hospital da rede do sistema único de saúde (SUS) com possibilidade de disponibilização de um leito de UTI, adequado para receber tratamento no estado clínico em que o impetrante se encontra, em decorrência da gravidade” ou, caso não haja leito disponível em hospital público, que seja deferida a liminar para determinar “a imediata transferência para um hospital particular que possua convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS”. Afirma não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, requerendo a concessão de gratuidade de justiça, motivo pelo qual deixou de recolher o preparo. É o relatório. Decido. Defiro, neste momento processual, a gratuidade de justiça ao impetrante, sem prejuízo da reanálise pela relatora originária do feito. A Portaria GPR 3308, de 18 de dezembro de 2023, regulamenta o plantão judicial, in verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (Grifo nosso) No caso dos autos, em sede de exame perfunctório dos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos legais para a concessão do pedido liminar vindicado. Conforme verificado dos autos, o impetrante, pessoa idosa contando com mais de 80 anos de idade, foi encontrado sob o solo, após ter sofrido queda da própria altura, sendo levado ao Hospital Regional de Taguatinga - HRT pelo SAMU, ocasião em que foi constatada desorientação, afasia e déficit motor, como saturação de 87%. Ocorre que o quadro clínico do paciente vem evoluindo rapidamente, uma vez que a sua saturação caiu abruptamente para 61%, momento em que teve que ser intubado sob ventilação mecânica, havendo posterior rebaixamento da saturação para 50%, além disso, apresenta possível diagnóstico de AVC, o que evidencia a necessidade de acompanhamento especializado em UTI, fiando evidenciada a gravidade do caso. O Relatório médico de ID 54808334 traz as seguintes considerações, in verbis: Paciente idoso trazido ao BOX HRT em 08/01/24 pelo SAMU acompanhado pela filha, fora de protocolo de trauma, sonolento e em 02 por MFNR. Referido que foi encontrado ao solo após queda da própria altura hoje pela manhã, apresentando desorientação, afasia e déficit motor em dimidio direito. Apresentava também dessaturação 87% aa. Tem sujidade de sangue seco em narinas, suposto que após contusão de face. Filha refere que paciente relatava sintomas gripais durante a semana e que queixava-se de tosse e dor torácica, sem febre. Ao exame: Taquidispneico, tórax expansivo e normotimpânico, MVUA SRA. SpO2 98% com MFNR a SL/MIN. ECG = 14 (AO 3), pupilas isofotorreagentes, com fala arrastada, assimetria de força em dimídio direito. Evoluiu com mudança abrupta de padrão respiratório com dessaturação (61%) e rebaixamento de nivel de consciência. Ao avaliar, paciente dispneico grave, com sibilios à ausculta - Broncoespasmo. Realizada hidrocortisona EV e adrenalina IM. Evoluindo com piora ventilatória, chegando a saturação de 50%. Prosseguido com IOT em sequência rápida devido insuficiência respiratória. No momento, paciente acoplado a VM modo VC 350L FiO2 60% PEEP 7 FR 15 com saturometria adequada- FC S5 bpm SpO2 99% PAM 71mmHg, em uso de droga vasoativa Noradrenalina a 5ml/h e sedação com Fentanil e Midazolam a 10ml/h. Solicito vaga em UTI para seguimento de paciente grave. Ainda não realizou tomografias de crânio, face e tórax devido intercorrências. Sobre o tema, o art. 196 da Constituição Federal preceitua que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços pra sua promoção, proteção e recuperação”. Nesse sentido, o direito social à saúde, bem como a proteção do direito à vida devem ser entendidos como dever imperativo do Estado, o que revela fundamento suficiente para concessão do pleito trazido a presente análise. Ademais, os requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência requerida mostram-se presentes, considerando a rápida evolução do quadro clínico do impetrante, ficando suficientemente demonstrado, nesta análise superficial dos autos, que a ausência de tratamento adequado em UTI pode acarretar risco de vida ao impetrante. Mostra-se relevante a argumentação trazida no presente mandamus, considerando a dificuldade de acesso ao tratamento adequado à manutenção da saúde do impetrante, uma vez que o Poder Público não disponibilizou leito de UTI até o presente momento, o que pode causar agravamento do seu estado de saúde com consequências à preservação de sua vida, sobretudo em razão do possível diagnóstico de AVC. Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior pela relatora natural do presente feito, DEFIRO o pedido liminar formulado pelo impetrante para determinar à autoridade impetrada, ou a qualquer de seus subordinados, inclusive o Chefe da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no prazo de 24 horas, a internação do Impetrante em UTI, conforme prescrição médica, em qualquer unidade de saúde pública do Distrito Federal e, caso não haja vaga na rede pública, sua remoção para a rede privada, às expensas do Estado. Fixo multa diária no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) por dia em caso de descumprimento, incidindo após o transcurso do prazo para o cumprimento voluntário. Intime-se a autoridade apontada como coatora, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, em regime de plantão, para o cumprimento desta decisão, bem como a Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal. Atribuo à presente Decisão força de mandado. Após, iniciado o expediente forense, remetam-se os autos à em. Relatora, Desembargadora Gislene Pinheiro, para reanálise do caso apresentado. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2024, às 03:22h. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista